Tribunal: TJBA
Processo: 8076515-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076515-24.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOICE PASSOS DA SILVA Advogado(s): THIAGO PAIVA DE AZEVEDO APELADO: JOAO RAIMUNDO PASSOS DA SILVA Advogado(s):MAGDA DE SOUZA ESQUIVEL BARONI ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL ENTRE CONDÔMINOS. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IMPARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Joice Passos da Silva contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que julgou improcedente ação indenizatória fundada em supostos danos materiais e morais causados por infiltrações oriundas da unidade superior de imóvel pertencente ao irmão da autora, João Raimundo Passos da Silva. Pleiteava a condenação do réu ao pagamento de R$ 1.300,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais. A reconvenção formulada pelo réu foi extinta sem resolução de mérito. A sentença fundamentou-se na ausência de prova técnica imparcial que estabelecesse nexo causal entre os alegados danos e a conduta do réu. A autora recorreu, alegando que a prova documental e testemunhal seria suficiente para demonstrar os danos e a responsabilidade do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a reconvenção por danos morais formulada pelo réu deveria ter sido conhecida; (ii) estabelecer se a autora comprovou os requisitos da responsabilidade civil subjetiva para fins de indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A reconvenção deve observar os requisitos do art. 343 do CPC, exigindo conexão com os fundamentos da ação principal ou da defesa. No caso, o pedido reconvencional baseava-se em alegações de perseguição pessoal, sem correlação direta com a demanda por infiltração, motivo pelo qual sua extinção sem resolução de mérito se mostra correta. A responsabilidade civil subjetiva demanda a comprovação cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Tais elementos não restaram devidamente comprovados nos autos. Laudos unilaterais, produzidos sem o crivo do contraditório, não possuem força probatória plena. Sem a realização de prova técnica imparcial, a origem da infiltração alegada permanece incerta, tornando inviável a atribuição de responsabilidade ao réu. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. A apelante não demonstrou, por meio de documentos idôneos, a efetiva realização das despesas pleiteadas nem a origem do dano. O mero desconforto gerado por conflitos de vizinhança não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de abalo psíquico concreto que extrapole o dissabor cotidiano. A ausência de diligência da autora em requerer a produção de prova pericial, somada ao seu pedido de julgamento antecipado, fragilizou ainda mais a pretensão indenizatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A reconvenção fundada em fatos autônomos e sem conexão com os fundamentos da ação principal deve ser extinta sem resolução de mérito. Laudos técnicos unilaterais não têm força probante conclusiva e não comprovam, por si sós, o nexo causal em ações de responsabilidade civil. A ausência de prova técnica imparcial inviabiliza a responsabilização por infiltrações entre imóveis contíguos. Danos morais exigem comprovação de sofrimento relevante, não sendo presumidos em meros conflitos de vizinhança. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 343, 373, I, 485, VI, 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1018952-52.2020.8.26.0602, Rel. Des. Schmitt Corrêa, j. 22.03.2024; TJ-RS, Apelação Cível nº 70080026172, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 21.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076515-24.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante JOICE PASSOS DA SILVA e como apelada JOAO RAIMUNDO PASSOS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .